Tribunal: TJMT
Processo: 1034097-55.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034097-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SETENGE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.788.166/0001-14 (AGRAVANTE), CARLOS ANDRE RISTER - CPF: 023.693.408-27 (AGRAVADO), BEATRIZ MARTINEZ PROTO - CPF: 061.619.118-92 (AGRAVADO), ANTONIO MONREAL ROSADO - CPF: 382.537.128-04 (ADVOGADO), FERNANDO FERRAREZI RISOLIA - CPF: 275.375.478-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil E Direito Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento De Sentença. Leilão Judicial. Nulidade.
Falta
De Intimação Do Advogado Do Executado. Omissão No Edital. Falha Na Ciência Inequívoca. Nulidade Declarada.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de nulidade do leilão judicial realizado em cumprimento de sentença, no qual foi penhorado e alienado imóvel de titularidade da executada, por meio de leilão eletrônico
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao devido processo legal, por
falt
a de intimação regular do advogado da executada, diante da omissão de seu nome no edital de leilão publicado no Diário da Justiça Eletrônico, bem como diante da
inexistência
de efetiva entrega do telegrama remetido à empresa.

III. Razões de decidir

3.

O
art
. 889, I, do CPC/2015 impõe a intimação do executado por meio de seu advogado constituído nos autos, sendo a omissão do nome do patrono no edital causa de nulidade expressamente prevista no
art
. 272, § 2º, do mesmo diploma legal.

4. A publicação do edital de leilão, datada de 13 de junho de 2025, omitiu o nome do advogado da executada, regularmente constituído nos autos, em afronta à legislação processual.

5. Tentativa de intimação complementar por telegrama res
ulto
u frustrada, sem confirmação de entrega, conforme comprovado por documentos nos autos.

6. Inexistente prova de ciência inequívoca da parte executada sobre os atos de alienação judicial, não se aplica a mitigação jurisprudencial que permite o suprimento da formalidade por esse meio.

IV. Dispositivo

7.
Recurso de Agravo de Instrumento provido. Declarada a nulidade dos atos expropriatórios, inclusive o leilão realizado e a arrematação subsequente.

Tese de julgamento:
“1. É nulo o leilão judicial realizado sem a intimação do advogado do executado regularmente constituído, nos termos dos
arts
. 272, § 2º, e 889, I, do CPC/2015. 2. A ciência inequívoca do executado quanto ao ato expropriatório deve estar comprovada nos autos, não sendo presumida a partir da simples publicação do edital ou tentativa frustrada de comunicação.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 272, § 2º; 889,
inciso
I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AREsp
nº 2.635.887/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 13.10.2025; STJ,
AREsp
nº 2.860.665/RO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 14.04.2025; TJSP, AI nº 2274819-55.2021.8.26.0000, Rel. Des.
Salles
Vieira, 24ª Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2022; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1897413/SP, 4ª Turma, j. 27.06.2022.

RELATÓRIO

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por
Setenge
Serviços Técnicos de Engenharia Ltda. - EPP
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que
,

nos autos
do Cumprimento de Sentença n. 0005906-84.2008.8.11.0041,
manejado

por Carlos André Rister e Beatriz Martinez
Proto
,
indeferiu o pedido de nulidade do leilão judicial
,

homologou o auto de arrematação
e
determin
ou
a expedição da carta de arrematação e, posteriormente, do mandado de imissão na posse.

Nas razões recursais, a
Agravante relata que o edital de leilão omitiu o nome de seu advogado constituído nos autos, Dr. Geraldo Carlos de Oliveira, OAB/MT 4.032, em violação ao disposto nos artigos 889, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sustenta que a
falta
de intimação adequada impediu o exercício do direito de remição da execução e de fiscalização do ato expropriatório, configurando prejuízo concreto que enseja a nulidade absoluta do leilão.

Pugna pelo reconhecimento da nulidade do leilão
, em razão da falta de ciência inequívoca do ato.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
318918368
).

Contraminuta apresentada pelos Agravados Carlos André Rister e Beatriz Martinez
Proto
, pugnando pela manutenção da decisão recorrida
(Id.
322318387
).

É o relatório.

VOTO

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na ação principal, os exequentes
Carlos André Rister e Beatriz Martinez
Proto
promoveram o
C
umprimento de
S
entença em desfavor da executada
Setenge
Serviços Técnicos de Engenharia Ltda. - EPP
, processo que se arrasta desde o ano de 2008.

No curso da execução, foi penhorado bem imóvel de propriedade da executada, de matrícula n.º 91.219 do Cartório do 5º Serviço Notarial e Registral da 2ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá.

Após a homologação do laudo de avaliação, o Ju
iz a quo
determinou
a alienação
do bem
penhorado em leilão
,
e em face desta
decisão a executada interpôs Agravo de Instrumento n.
1002566-48.2025.8.11.0000, que foi desprovido por unanimidade
por esta
Primeira Câmara de Direito Privado.

Realizado o leilão judicial em modalidade eletrônica nas datas de 23 de junho de 2025 e 01 de julho de 2025, houve arrematação na segunda praça. Posteriormente, a executada peticionou ao
Juiz singular
alegando nulidade do leilão em razão da omissão do nome de seu advogado no edital publicado.

Na sequência, sobreveio decisão em que o
Juiz
do feito
indeferiu o pedido de nulidade

fo
rmulado pela executada,
sob o fundamento
de inexistência de prejuízo concreto, uma vez que a parte teve ciência dos atos processuais
.

Destacou, ainda, que o edital foi regularmente publicado no Diário da Justiça Eletrônico e que o leilão judicial foi realizado por meio de plataforma eletrônica, o que ampliou significativamente a publicidade e o alcance do ato expropriatório.

Diante disso, homologou o ato de arrematação e
determin
ou
a expedição da carta de arrematação e, posteriormente, do mandado de imissão na posse.

Inconformada, a Agravante alega que o leilão judicial foi realizado em manifesta violação às normas processuais que garantem o devido processo legal, especificamente o artigo 889, inciso I, do CPC, que determina a cientificação do executado por meio de seu advogado
.

Sustenta que o edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2025, referente ao Lote 26 do processo em questão, relacionou expressamente os nomes dos advogados das partes exequentes, mas omitiu completamente o nome do advogado da executada, Dr. Geraldo Carlos de Oliveira, OAB/MT 4.032.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise.

A controvérsia recursal cinge-se à alegada nulidade do leilão judicial por
falta
de intimação adequada da executada, especificamente pela omissão do nome de seu advogado no edital de leilão e pela não entrega efetiva do telegrama ao endereço da empresa.

O artigo 889, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece de forma imperativa que serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos cinco dias de antecedência, o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo.

A norma processual é clara e não deixa margem a interpretações divergentes, havendo advogado constituído nos autos, a intimação deve ser realizada por seu intermédio, tratando-se de garantia essencial ao devido processo legal
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça que a ciência inequívoca do devedor pode suprir
eventual irregularidade formal na intimação, exige que tal ciência seja efetivamente demonstrada nos autos

(
AREsp
n. 2.635.887/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 17/10/2025)
.

No mesmo sentido, o
AREsp
2.860.665/RO, também de relatoria do Ministro Moura Ribeiro, julgado pela Terceira Turma em 14
/04/
2025, estabeleceu que não se decreta a nulidade do leilão, por
falta
de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte interessada

(
AREsp
n. 2.860.665/RO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025)
.

Diferentemente do que sustentou o
Ju
iz
a quo
, a análise detida dos autos revela que não houve ciência inequívoca da Agravante quanto às datas específicas dos leilões realizados em 23 de junho de 2025 e 01 de julho de 2025.

O edital publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de junho de 2025, referente ao Lote 26 do processo n.º 0005906-84.2008.8.11.0041, omite o nome do advogado da parte executada, Dr. Geraldo Carlos de Oliveira, OAB/MT 4.032, que se encontra regularmente constituído nos autos
, conforme Id.
198229711
dos autos principais.

Esta omissão viola frontalmente o disposto no artigo 272, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece sob
pena de nulidade ser indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados.

A norma não deixa margem a interpretações ou flexibilizações, a
falta
do nome do advogado na publicação do ato processual é causa de nulidade expressamente prevista em lei.

Além da irregularidade na publicação do edital, verifica-se que a tentativa de intimação por telegrama enviado pela empresa leiloeira res
ultou
completamente frustrada, conforme documentação inequívoca acostada aos autos
(Id.
198321133
dos autos principais)
.

O telegrama identificado sob o número MG042662654BR, remetido em 16
/06/
2025
,
não foi entregue ao destinatário após duas tentativas realizadas pelos Correios em 17
/06/
2025, sendo a primeira com a justificativa de endereço incorreto e a segunda com a informação de que o destinatário
mudou-se
.

Por tais fundamentos, acolho a pretensão recursal para declarar a nulidade dos atos expropriatórios, incluindo o leilão realizado e a respectiva arrematação, determinando que o Juízo de origem proceda a nova alienação judicial observando rigorosamente o disposto no artigo 889, inciso I, do CPC, com intimação do advogado constituído da executada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DO LEILÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS – DESCABIMENTO DA INTIMAÇÃO PELO EDITAL – I – Decisão agravada que indeferiu o pedido de nulidade de hasta pública, determinando a expedição de carta de arrematação – II - Executados que foram citados pessoalmente no feito principal, deixando transcorrer o prazo à revelia - Ciência anterior acerca da penhora realizada, que não pressupõe a ciência das datas designadas para a realização dos leilões – Determinação judicial para intimação das partes acerca das datas designadas para o leilão, que não foi atendida – Ausência de expedição de mandado de intimação por carta, ou por qualquer outro meio idôneo previsto em lei - Constituição de advogados pelos coexecutados em data posterior à realização do 2º leilão, positivo – Reconhecida a ausência de intimação dos coexecutados acerca da alienação judicial, o que acarreta a sua invalidade – Inobservância ao art. 889, I, do CPC –
Ausência da
prática de qualquer ato pelos coexecutados capaz de suprir a ausência de sua intimação – Inaplicabilidade do disposto no parágrafo único, do art. 889, do CPC, vez que era conhecido nos autos o endereço dos coexecutados, e sequer houve a tentativa de sua localização
– Inteligência do art. 903, § 1º, I, do CPC – Precedentes deste E .TJSP – Decisão reformada – Agravo provido".

(TJ-SP - AI: 22748195520218260000 SP 2274819-55.2021.8 .26.0000, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 23/09/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2022)
(sem grifo no original)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes. 2. Ao mesmo tempo, é
firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. 3. No caso, afastado o fundamento jurídico do acórdão, revelou-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois permaneceu inconclusa a análise sobre a possível ciência das partes a respeito dos leilões. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1897413 SP 2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022).

Feitos esses esclarecimentos,
dou provimento ao Recurso
e declaro a nulidade
dos atos expropriatórios
e determino
ao Juiz singular que promova
novo leilão judicial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026